Tribunal: STF
Processo: HC 262923
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ederson Gudulunas Alcântara contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AREsp 3.024.474/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de agravo interposto por JARDEL QUEIROZ SANTANA contra a decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que inadmitiu recurso especial apresentado contra acórdão proferido na Apelação Criminal n. 1500637-09.2019.8.26.0551.



    Em suas razões, a defesa sustenta que o recurso preenche todos os requisitos legais, argumentando que o Tribunal de origem contrariou a legislação federal ao não observar os requisitos do art. 381, III, do CPP, que exige que as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas.



    Defende que o recurso não busca o reexame de provas, mas sim a revaloração dessas. E, no mais, reitera as razões apresentadas anteriormente quando da interposição do recurso especial.



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reconhecida a violação ao artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição do réu.



    Contrarrazões às fls. 1242-1246.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo (fls. 1304-1310).



    É o relatório.



    Decido.



    O agravo não comporta conhecimento.



    Sabe-se que o princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto.



    O cotejo entre a decisão que inadmitiu o recurso especial e as razões deduzidas no presente agravo evidencia a ausência de impugnação específica e idônea aos fundamentos adotados para obstar o processamento do apelo nobre, consubstanciado na incidência das Súmulas n. 7/STJ e 284/STF, e na ausência de prova do dissídio jurisprudencial.



    Com efeito, no que se refere à refutação da Súmula n.7/STJ, o agravante deixou de demonstrar, mediante confronto entre as teses veiculadas no recurso especial e os fundamentos do acórdão recorrido, de que modo o conhecimento da insurgência prescindiria do revolvimento do acervo fático-probatório. Ademais, não houve a devida contextualização nem a indicação de elementos concretos extraídos do julgado impugnado aptos a afastar a incidência de referido verbete sumular.



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que não se prestam a infirmar a incidência da Súmula n. 7/STJ meras alegações genéricas no sentido de que o exame do recurso prescindiria do reexame do acervo probatório.



    De fato, entende-se que incumbe ao agravante demonstrar, de forma específica e circunstanciada, que a modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem pode ser realizada sem incursão na seara fático-probatória dos autos, ônus que, contudo, não foi atendido na espécie.



    A propósito, cito os seguintes precedentes: [...].



    Ademais, a superação do óbice relativo à deficiência do cotejo analítico impõe à parte agravante o dever de evidenciar, pormenorizadamente, a similitude fática e a divergência na interpretação de dispositivo de lei federal entre o acórdão recorrido e o paradigma. O agravante, contudo, não se desincumbiu desse ônus nas razões do agravo em recurso especial.



    A propósito: [...].



    Por fim, em relação à incidência Súmula n. 284/STF, ressalta-se que a parte sequer apresentou impugnação ao óbice apontado na origem. Nesse contexto, a falta de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e atrai a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.



    Impõe-se, assim, o não conhecimento do recurso, com base no art. 932, III, do CPC, aplicável à seara penal nos termos do art. 3º do CPP.



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial. (doc. 18 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Diante do exposto, permissa venia, por todos os motivos e fundamentos expostos; deferindo-se o pedido liminar para, até final julgamento da ação de habeas corpus para conceder ao paciente o início do cumprimento da pena, no regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e ao final seja CONCEDIDO e julgado procedente a presente Ordem de HABEAS CORPUS, para substituir o regime semiaberto pelo início de cumprimento de pena no REGIME ABERTO. Sendo mantido em definitivo, tudo recomendado pelo exposto, bem como, a jurisprudência predominante e doutrina interativa de nossos E. Tribunais, por ser de lídima e serena JUSTIÇA! (doc. 1, p. 6).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AREsp 3.024.474/SP (doc. 18). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator